Tribunal: TJES
Processo: 5006425-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006425-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA e outros
COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006425-90.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA
PACIENTE: PABLO RODRIGUES QUINTILIANO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PABLO RODRIGUES QUINTILIANO contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0012553-77.2020.8.08.0035.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ademais, aduz excesso de prazo na aplicação da medida cautelar máxima.
Finalmente, a defesa alega que as condições pessoais do paciente são suficientes para a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida.
A autoridade coatora prestou informações.
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.
Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

16 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

aaaaa

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006425-90.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA
PACIENTE: PABLO RODRIGUES QUINTILIANO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PABLO RODRIGUES QUINTILIANO em face de suposto ator coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.
O paciente foi denunciado nas iras dos artigos 155, §4º, incisos I e IV c/c artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 288 e 288-A, todos do Código Penal.
Em abordagem inicial, a defesa alega ausência de fundamentos idôneos que alicercem a reclusão preventiva da paciente, uma vez que o juízo originário supostamente lançou mão de argumentos vagos e subjetivos ao justificar a referida medida.
Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar. Vejamos trecho da decisão combatida:
Nesse trilhar, no que tange ao fumus boni iuris, reputo a que os elementos de convicção são induvidosos, eis que o presente caderno investigativo é bastante completo à luz das exigências legalmente existentes, vez que sua formulação se pautou em largos indícios de prova da existência do delito (Inquérito Policial, boletim unificado e depoimentos das vítimas), e, indícios de autoria dando, assim, bastante respaldo ao que pretende o promotor.

No tocante ao periculum libertatis, certo é que a custódia cautelar dos acusados, na presente oportunidade, se justifica com escopo de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, de modo que as diversas vítimas que ainda serão ouvidas em juízo, possuam plenas condições de trazer a este juízo a verdade dos fatos, sem medo de possível contato ou coação que poderia ser efetivada pelos denunciados, sendo certo, ainda, que a ação criminosa com violência e grave ameaça envolveu vultosa subtração de dinheiro e de diversos bens localizados no interior das residências das vítimas, o que certamente denota a gravidade concreta da conduta.
Nesse sentido, observo que o douto magistrado observou que estão presentes os indícios de autoria e de materialidade suficientes para a decretação da cautelar máxima.
Ademais, observou-se a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e aos corréus como alicerce sólido para a reclusão.
Ademais, conforme ressaltado em sede liminar, o paciente responde a outra ação penal (0000391-50.2020.8.08.0035), em que se apura a prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, bem como possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (0027205-75.2015.8.08.0035).
Desta forma, entendo satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
Mais adiante, a defesa alega excesso de prazo na aplicação da prisão preventiva, uma vez que PABLO se encontra detido desde 26/01/2019 sem conclusão da instrução criminal.
No entanto, pontua que a ação penal originária tramita em desfavor de 10 (dez) réus, o que implica em complexidades específicas que demandam tempo para serem sanadas pelo juízo originário:
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE TESTEMUNHAS. EXTENSO TRABALHO INVESTIGATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. [...] Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual. 11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável prolongamento da marcha processual. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 725.077/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022.)
Não obstante, observo que a necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 17/09/2019; 01/07/2021; 16/09/2021; 26/11/2021; 10/02/2022; 04/05/2022 e 14/07/2022.
Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário aplicar juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.
Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar dos pacientes, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.
Ademais, não há qualquer documento arrolado nos autos que comprove que a suposta morosidade no trânsito da ação penal originária deriva de procrastinação estatal, razão pela qual tal pleito não merece provimento.
Finalmente, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.
Ante o exposto, denego a ordem.

16 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexiste ilegalidade a ser sanada. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.